Tribunal: TJDFT
Processo: 0708180-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0708180-21.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DIEGO FILIPE NEVES ALVES IMPETRANTE: ALDENIO LAECIO DA COSTA CARDOSO, MARCOS ELIAS AKAONI DE SOUZA DOS SANTOS ALVES AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO RECANTO DAS EMAS D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, impetrado pelo Dr. Aldenio Laecio da Costa Cardoso, OAB/DF no 53.905 e outro cujo objetivo é o trancamento da ação penal no 0708531-68.2024.8.07.0019 em que é réu o paciente DIEGO FILIPE NEVES ALVES, o qual teve sua prisão preventiva decretada, pela suposta prática da conduta descrita no artigo 121, § 2o, incisos II e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal. A autoridade impetrada é o Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Recanto das Emas onde tramitam os autos de origem que recebeu a denúncia e indeferiu o pedido da Defesa de revogação da prisão preventiva do paciente. Em seu arrazoado, os impetrantes alegam que está ausente a justa causa para o exercício da ação penal pela inexistência de indícios mínimos de materialidade do crime. Sustentam que a vítima não realizou exame de corpo de delito, o laudo pericial não apresentou nenhum elemento balístico do local dos fatos e não há fotos, filmagens ou apreensão de arma supostamente utilizada no crime narrado na denúncia. Subsidiariamente, o impetrante alega que a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente carece de fundamentação idônea e que não há risco à garantia da ordem pública vez que só a gravidade do crime não deve ser levada em consideração e que existem medidas cautelas diversas da prisão capazes de garantir a ordem pública sem cercear a liberdade do paciente que possui residência fixa. Destaca que, embora o paciente tenha uma condenação anterior, já cumpriu quase a totalidade de sua pena e que não há registros que tenha se envolvido em outro crime, tendo ela atingido seu caráter ressocializador, reintegrando o indivíduo na sociedade. Defende que não estão presentes, na hipótese, os requisitos autorizadores da constrição sendo possível sua substituição por medidas menos gravosas e mais adequadas, elencadas no artigo 319 do Código de Processo Penal, tal como o monitoramento eletrônico. Requer, liminarmente, o trancamento da ação penal e, subsidiariamente, a revogação da prisão do paciente com a imposição de medidas menos gravosas, como o monitoramento eletrônico. No mérito, pretende a confirmação da ordem. É o relatório. Decido. A medida liminar em habeas corpus é excepcional, porque não tem previsão legal, devendo ser deferida apenas no caso de flagrante ilegalidade, verificada de plano, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. No caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto o delito, em abstrato, imputado ao paciente (homicídio tentado) supera o patamar de 04 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Do cotejo dos autos, nesta primeira análise, verifica-se que a denúncia foi recebida pelo juízo de origem (ID 215155621), em 21 de setembro de 2024, porquanto presentes os requisitos do artigo 41 e ausentes as hipóteses do artigo 395, ambos do Código de Processo Penal. Importante destacar que o trancamento da ação penal, pela via estreita do habeas corpus, é medida excepcional, somente sendo possível quando demonstrado de forma inequívoca a atipicidade do fato narrado na denúncia, a ausência absoluta de prova da materialidade ou indícios da autoria, bem como pela presença de alguma causa de extinção da punibilidade. No caso em tela, a denúncia cumpriu os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, expondo o fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado e a classificação do crime. Com efeito, os indícios de autoria e de materialidade foram demonstrados pelas provas coligidas aos autos, principalmente por meio da Ocorrência Policial n 8.498/2024 – 27a, DPDF, do Inquérito Policial no 1.459/2024 – 27a DP, bem como pelos demais elementos colhidos na fase do inquérito policial. Dessa forma, há lastro probatório mínimo para a ação penal, não havendo que se falar em ausência de justa causa, que não se apresenta evidente. Além disso, a tese defensiva se refere ao mérito da ação penal, que deve ser apreciada pelo Juízo de origem, de cognição exauriente, após a instrução criminal, com ampla dilação probatória, e não nesta estreita via de cognição sumária. Nesse sentido, destacam-se os seguintes julgados desta e. Corte de Justiça: “HABEAS CORPUS. CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. DUAS VÍTIMAS. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO CONFIGURADA. NÃO ACOLHIMENTO. INÉPCIA DA DENÚNCIA NÃO VERIFICADA. PRESENÇA DOS REQUISITOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA. 1. O trancamento da ação penal pela via estreita do habeas corpus é medida excepcional, somente se viabilizando quando demonstrado de forma inequívoca a atipicidade absoluta do fato narrado na denúncia ou queixa-crime, a ausência absoluta de provas da materialidade ou indícios da autoria, ou, ainda, pela presença de alguma causa de extinção de punibilidade. No caso dos autos, havendo lastro probatório mínimo para a ação penal, não se acolhe o pedido de ausência de justa causa, que não se apresenta evidente. 2. A alegação defensiva trata de tema referente ao mérito da ação penal, cuja apreciação deve ser reservada ao juízo de cognição exauriente, ou seja, a sentença, após a instrução criminal, com ampla produção probatória, permitindo-se às partes requerer e produzir provas e também expor seus argumentos destinados a influenciar a convicção do juiz. 3. Não se verifica a inépcia da denúncia, uma vez ser possível extrair da leitura da peça acusatória a descrição da situação fática que ensejou o evento delituoso, com todas as circunstâncias que o envolveu - inclusive narrando o período, o lugar e a forma como desenvolvidas as ações contra as duas vítimas -, e com a indicação do paciente como sendo o autor dos fatos, além da norma penal incriminadora em que se inserem as condutas praticadas, nos moldes do exigido pelo artigo 41 do Código de Processo Penal, possibilitando o exercício da ampla defesa. 4. Ordem denegada. (Acórdão 1677511, 07067950920238070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 23/3/2023, publicado no DJE: 28/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Por sua vez, observa-se que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, proferida nos autos no 0708533-38.2024.8.07.0019, se encontra amparada pela legislação que rege a matéria, não havendo, aparentemente, nesta primeira análise, ilegalidade no caso. Na espécie, a prisão preventiva foi decretada pela autoridade apontada como coatora, nos seguintes termos: “(...). Neste caso, a materialidade do homicídio duplamente qualificado e tentado e os indícios suficientes de autoria do representado foram evidenciados no processo principal, ação penal no 0708531-68.2024.8.07.0019, razão pela qual a denúncia foi recebida e teve como sustentáculo os elementos de informação produzidos na fase do inquérito policial, os quais geram juízo de probabilidade de a descrição corresponder ao acontecido no plano da experiência jurídica. Ademais, verifica-se, pelas peças que constituem este feito, que a custódia é imprescindível para garantir a ordem pública. Quanto ao ponto, registra-se, primeiro, o histórico pessoal do representado ligado à prática de crime. Nesse sentido, vê-se que ele ostenta uma condenação anterior por crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas (ação penal no 0017596-42.2016.8.07.0009), em relação a qual se encontrava cumprindo pena no momento do crime ora tratado (processo de execução no 0404863-82.2021.8.07.0015), o que faz concluir pela sua acentuada periculosidade, especialmente considerando a sua escalada na prática de crimes violentos e o risco efetivo de reiteração delitiva. A isso se some a gravidade em concreto da conduta que está sob apuração, consistente nos seguintes fatos: (a) O crime foi praticado em um conjunto residencial, em horário de grande movimento de moradores, sem que o representado demonstrasse qualquer preocupação em ser identificado ou, até mesmo, contido por terceiros, que poderiam ter sido feridos pelo disparo de arma de fogo efetuado contra a vítima, o que denota o descaso do representado pela intranquilidade ocasionada por sua conduta àquela comunidade; e (b) O crime foi praticado por motivo fútil e com uso de dissimulação, porque, após contratar o ofendido para realizar serviços de pedreiro e não ter dinheiro para quitá-los, o representado pagou parte do valor com um aparelho de som. Posteriormente, foi à casa da vítima, com o pretexto de conversarem sobre o acerto, ocasião em que tentou reaver o bem dado em pagamento, o que foi recusado, dando início à uma discussão, momento em que o representado sacou uma arma, agrediu a vítima com uma coronhada e disparou contra ela, só não conseguindo atingi-la com o tiro, porque esta conseguiu fugir para o interior de seu lote e fechar o portão, que acabou sendo acertado pelo disparo. As circunstâncias do delito indicam a alta lesividade no comportamento do agente, exigindo a intervenção imediata do Estado para o restabelecimento da ordem social. Convém frisar, ainda, ante a fundamentação apresentada, que não vislumbro a possibilidade de aplicação de alguma das medidas cautelares contidas no artigo 319 do Código de Processo Penal, em razão de se revelarem inadequadas e insuficientes, sendo a segregação cautelar, neste momento, necessária e adequada para a situação em tela, nos termos do disposto no artigo 282, § 6o e no artigo 312, caput, ambos do Código de Processo Penal”. Em juízo de cognição sumária, a decisão impugnada não careceria de fundamentação idônea. Conforme se nota, a segregação do paciente foi decretada com a finalidade de salvaguardar a ordem pública, notadamente em razão da gravidade do caso concreto e da possibilidade efetiva de reiteração criminosa. Nessa linha, tem-se que, ao menos na análise inicial e não exaustiva típica das medidas liminares, a determinação da segregação do paciente está justificada e amparada na gravidade concreta dos fatos que lhe são atribuídos, sendo certo que a decisão que decretou a prisão do paciente também mencionou a existência de condenação anterior do paciente por roubo qualificado, estando ainda cumprindo pena, o que demonstra indicação à reiteração criminosa. Ademais, cumpre destacar que, embora os impetrantes afirmem que o paciente possui endereço fixo, observa-se que até o presente momento não foi localizado para ser citado nos autos de origem, estando em local incerto e não sabido. Observa-se que as diligências realizadas para sua citação restaram frustradas em razão da insuficiência de dados quanto ao endereço declinado, o que levou ao magistrado a quo a determinar a intimação da Defesa técnica para a apresentação da defesa prévia, vez que constatado que os ora impetrantes foram constituídos advogado pelo paciente para assisti-lo nos autos em questão, o que demonstra indícios que o réu está se furtando à aplicação da lei. Por estas mesmas razões, não seria cabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que não ficou demonstrada, neste momento processual, a sua adequação e suficiência, nos termos do artigo 310, II, do Código de Processo Penal. Diante disso, anota-se que, quando presentes os requisitos da prisão preventiva, eventuais condições pessoais favoráveis, a exemplo do endereço fixo e ocupação lícita, ainda que existentes, não a fragilizam, bem como não ensejam nenhum tipo de ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência, tendo em vista o seu caráter estritamente cautelar. A decisão impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX, da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar com fundamentos idôneos e contemporâneos à decretação da prisão. Portanto, não há ilegalidade ou vício flagrante a ser sanado no âmbito da apreciação liminar da matéria, cuja profundidade é sabidamente limitada. Em face do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Solicitem-se as informações, requerendo que venham acompanhadas das peças que entenda necessárias. Após, ao Ministério Público para emissão de parecer. Intime-se. Brasília/DF, 10 de março de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator